Tribunal: TJBA
Processo: 8083197-58.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8083197-58.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: AGNOLIA SANTANA LOPES DOS SANTOS e outros Advogado(s): ERICA ANDRADE NASCIMENTO, LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA APELADO: CONSTRUTORA TENDA S/A e outros Advogado(s):LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, ERICA ANDRADE NASCIMENTO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INFILTRAÇÃO EM IMÓVEL ADQUIRIDO DE CONSTRUTORA. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA AFASTADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VÍCIO OCULTO. CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelações cíveis interpostas contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. A parte autora alegou vícios ocultos de infiltração em imóvel residencial adquirido da ré, pleiteando reparos e compensação pelos danos morais e materiais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré a realizar os reparos e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. Ambas as partes apelaram: a ré busca a reforma da sentença, alegando ausência de responsabilidade e impugnando o valor indenizatório, enquanto a autora requer a majoração da indenização para R$ 15.000,00. A ré também apresentou impugnação ao benefício da justiça gratuita concedido à autora. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é cabível a impugnação ao benefício da justiça gratuita concedido à parte autora; (ii) saber se a parte ré é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (iii) saber se a pretensão da parte autora encontra-se fulminada pela decadência ou pela prescrição; (iv) saber se a construtora pode ser responsabilizada pelos vícios de infiltração constatados no imóvel, considerando a alegação de ausência de manutenção e fim do prazo de garantia; e (v) saber se há configuração de dano moral indenizável e, sendo o caso, se o valor fixado deve ser mantido ou majorado. III. Razões de decidir 3. A impugnação ao benefício da justiça gratuita não merece acolhimento. O benefício foi concedido no despacho inicial, e a parte ré não o impugnou tempestivamente nas oportunidades previstas no art. 100 do Código de Processo Civil. Assim, operou-se a preclusão, nos termos do art. 507 do mesmo diploma legal. 4. A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada. Os vícios relatados — infiltrações oriundas da fachada externa e vedação da janela — decorrem da própria execução da obra e estão diretamente ligados à responsabilidade da construtora como fornecedora, conforme os arts. 12 e 18 do Código de Defesa do Consumidor. 5. A prejudicial de mérito relativa à decadência e à prescrição também deve ser afastada. Por se tratar de relação de consumo, não se aplica diretamente o art. 618 do Código Civil, mas sim as normas do CDC. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, nos casos de vício oculto, o prazo para reclamar é contado a partir da ciência do defeito, e aplica-se o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil. 6. No caso concreto, o vício se manifestou em 2021, e a ação foi ajuizada no mesmo ano. Portanto, a pretensão não está fulminada por decadência ou prescrição. 7. No mérito, a parte autora comprovou a existência das infiltrações por meio de fotografias, vídeos e registros de comunicação com a ré. A inversão do ônus da prova foi corretamente determinada na sentença, com base no art. 6º, inciso VIII, do CDC. 8. A construtora, embora ciente da inversão, limitou-se a apresentar parecer técnico unilateral, sem identificação do engenheiro responsável, sem registro no CREA e sem ART, o que compromete sua validade, nos termos do art. 13 da Lei nº 5.194/1966. Além disso, o laudo não analisa os pontos indicados como origem das infiltrações. 9. A negligência da ré em realizar os reparos, aliada à permanência do vício por tempo prolongado, comprometeu a habitabilidade do imóvel e a qualidade de vida da parte autora, caracterizando dano moral indenizável. 10. O valor fixado em primeiro grau (R$ 5.000,00) mostra-se insuficiente diante das circunstâncias do caso, do porte econômico da ré e da finalidade punitivo-pedagógica da indenização. Assim, impõe-se a majoração para R$ 15.000,00. 10. Para viabilizar recursos às instâncias superiores, o prequestionamento resta configurado quando há discussão das questões jurídicas apresentadas no recurso, independentemente de haver manifestação expressa sobre cada um dos artigos de lei apontados como infringidos. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Recurso da parte autora conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A construtora que executou a obra responde objetivamente pelos vícios construtivos decorrentes da má execução, ainda que manifestados após o prazo contratual de garantia. 2. Nas relações de consumo, o prazo do art. 618 do Código Civil não se aplica como prazo de decadência ou prescrição, devendo incidir o prazo decenal do art. 205 do Código Civil quando não houver previsão específica no CDC. 3. Nas relações de consumo, o prazo do art. 618 do Código Civil não se aplica como prazo de decadência ou prescrição, devendo incidir o prazo decenal do art. 205 do Código Civil quando não houver previsão específica no CDC. 4. É cabível a majoração da indenização moral quando o valor fixado não atende às funções compensatória e pedagógica da medida. 5. O prequestionamento se satisfaz com a análise das teses jurídicas debatidas, dispensando menção expressa a cada dispositivo legal invocado”. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIII; CC, arts. 205 e 618; CDC, arts. 6º, VIII, 7º, 12 e 18; CPC, arts. 85, § 11, 100, 373, II, 507, 931 e 1.026, § 2º; Lei nº 5.194/1966, art. 13. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 2092461 SP 2022/0083366-9, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/06/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelações Cíveis Simultâneas nº. 8083197-58.2021.8.05.0001, em que figura como Apelantes e Apeladas Agnólia Santana Lopes dos Santos e a Construtora Tenda S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer de ambos os recursos, rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva, negar provimento ao recurso da parte ré e dar provimento ao recurso da parte autora, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator